Tribunal: TJBA
Processo: 8124396-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124396-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS SANTANA, NAYARA BASTOS DE LIMA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Soares dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência. A parte embargante alega a existência de omissões e contradições, sobretudo quanto à análise do pedido de produção de prova pericial, à suposta ausência de fundamentação e à aplicação da preclusão. Requereu, ainda, efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova pericial, da fundamentação da sentença e do acórdão, da preclusão e do pedido de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, mas não se constatam vícios a justificar sua acolhida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, especialmente sobre a inexistência de provas que demonstrem dano ou nexo causal.

5. Não se configura omissão quanto à produção de prova pericial, pois o magistrado é o destinatário da prova e considerou o conjunto probatório suficiente para o julgamento.

6. A tese de preclusão foi analisada, e a ausência de manifestação oportuna da parte autoriza sua aplicação.
7. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

8. Jurisprudência do STJ reafirma que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados, apenas os necessários à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, salvo nos casos de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos necessários ao desfecho da lide."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

8124396-55.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
SERGIO SOARES DOS SANTOS
, e como embargado
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça